Tribunal: TJMT
Processo: 1040140-44.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040140-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELIA SANTANA - CPF: 265.971.101-10 (RECORRENTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA
– AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 139053064, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial e
improcedente
o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC).

Ainda, ratificou a liminar concedida nos autos, aplicando a multa por descumprimento de liminar fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro de restrição de crédito.

Por fim, declarou a inexigibilidade da fatura do mês de
fevereiro de 2021
, no valor total de
R$ 2.385,73 (dois mil e trezentos e oitenta cinco e setenta e três centavos)
, com vencimento em 31/05/2021.

Contra essa sentença a reclamante opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para
substituir
o valor declarado inexigível de R$ 2.385,73 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), pelo valor de
R$ 5.623,73

(cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos),
mantido os demais termos do
decisum (id. 139053073)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de prova pericial;

2)

A constatação de irregularidade - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora n°
6/322201-5,
sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 4.750,73 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) e R$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais),
a título de recuperação de consumo.

Diante disso, registrou reclamação junto ao Procon (FA nº 51.001.001.21-0003772), não obtendo êxito na resolução do impasse, tendo o seu nome inscrito no órgão restritivo de crédito.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial e
improcedente
o pedido contraposto.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, no TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 46947619, relativo ao medidor da unidade consumidora da recorrida (id. 139053049), consta a seguinte conclusão:

DESVIO DE UMA FASE NA REDE DE BAIXA TENSAO.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
devidamente assinado por Ana Gisely R. Silva e não impugnado de forma específica pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque
a parte reclamante não impugnou especificamente os documentos anexados à contestação
, especialmente o TOI (id. 139053049) e os registros fotográficos (id. 139053054) que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica, qual seja,
desvio de uma fase na baixa tensão
.

Ademais, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
13/01/2021

foram registrados consumo de
60 kwh (08/2020), 70 kwh (09/2020), 76 kwh (10/2020), 60 kwh (11/2020), 54 kwh (12/2020) e 50 kwh (01/2021)
, sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
239 kwh (02/2021), 304 Kwh (03/2021), 184 Kwh (04/2021), 110 Kwh (05/2021), 225 Kwh (06/2021) e 172 Kwh (07/2021)
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022